Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735107-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID 26598220 e documentos de IDs 26598221 a 26598243 ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 24639861 - Pág. 1) e a competência desta Presidência encontra-se exaurida após a realização do juízo de admissibilidade (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024